Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) 0722424-86.2024.8.07.0000 REQUERENTE: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR (ID 59782837), com pedido de liminar incidental, interposto por ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., diante da sentença (ID 185584774) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos da autora nos autos Ação Anulatória no 0701398-12.2023.8.07.0018 movida contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuidou-se de pedido de anulação das cobranças do IPTU/TLP dos anos de 2018 a 2023, por suposto excesso de exação, sob alegado aumento abusivo dos tributos, com pedido de antecipação de tutela de suspensão de exigibilidade dos tributos. A decisão inicial (ID de origem 157569315) indeferiu parcialmente a petição inicial, quanto ao pedido relativo à revisão do valor do IPTU e TLP nos exercícios de 2018 a 2022 (itens “c” e “d” do pedido, primeira parte), admitindo apenas o pedido de revisão dos tributos para os exercícios de 2023 e subsequentes (itens “c” e “d” do pedido, segunda parte), além dos demais requerimentos (itens “e” e seguintes do pedido). Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos de IPTU e TLP de 2023 e anos subsequentes, o douto Juízo de origem entendeu que o feito carecia de melhor instrução, porquanto a questão envolvia aspectos complexos, inviabilizando, naquele momento, o deferimento da medida pleiteada pela parte autora. O indeferimento da tutela de urgência foi confirmado pela decisão liminar (ID 160700159) nos autos do agravo de instrumento 0721273-22.2023.8.07.0000 interposto pela autora. Citado, o DISTRITO FEDERAL ofertou contestação (ID 162563962), pugnando pela improcedência dos pedidos da parte autora. Réplica sob ID 165511389. Agravo de instrumento (ID 174065481) improvido. Sobreveio a sentença (ID 185584774) que julgou improcedentes os pedidos da parte autora. Irresignada, a empresa autora interpôs apelação (ID de origem 191298399), com o devido preparo (ID 191298401), pugnando pelo recebimento no duplo efeito, e, no mérito, pelo provimento do recurso para cassar a sentença a fim de que os pedidos sejam julgados integralmente procedentes, no sentido de anular todos os débitos inscritos em dívida ativa, referente ao exercício de 2023, e, subsidiariamente, pela devolução dos autos à origem para a produção de prova pericial. O DF apresentou contrarrazões (ID 198072877) sustentando a manutenção da sentença recorrida. Os autos de origem aguardam a remessa à segunda instância. Sem preparo, porquanto a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas (Código de Processo Civil, art. 295). É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, com pedido de liminar, formulado pela autora com base nos artigos 299 a 301, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o pedido. Segundo o artigo 299, do CPC, “A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições que, no caso em apreço, cuida de dois pedidos principais: a) da possibilidade de concessão liminar dos efeitos da tutela provisória e antecedente visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, II do CTN, não reconhecida pelo juízo de origem na ação anulatória no 0701398-12.2023.8.07.0018, e b) a autorização para que a Requerente deposite nestes autos ou na ação anulatória sob no 0701398-12.2023.8.07.0018, os valores referentes ao IPTU/TLP dos anos de 2024 e seguintes, visando a suspensão da exigibilidade do crédito e que a CND ou CPEN. Rememorando o curso do feito, em apertada síntese, a parte autora submeteu ao Fisco Distrital seu pedido de revisão dos tributos, tendo recebido, em resposta, a informação de que o aumento se deveu à nova apuração da metragem da área construída nos imóveis, feita pelo sistema de georreferenciamento, e que a revisão tributária pretendida dependeria da unificação (membramento) das matrículas dos imóveis em uma só, de modo a possibilitar que a área construída utilizada para o cálculo do tributo fosse individualizada nesse único imóvel. O pedido foi julgado improcedente pela sentença que foi objeto de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, ainda não distribuído à segunda instância. Os artigos 303 e 305 do CPC estabelecem um rito diferenciado de tutela antecipada e cautelar, o qual é cabível quando não é possível ao requerente formular a petição inicial íntegra, sem o risco do perecimento do direito. No caso dos autos, pretende a parte autora alcançar a suspensão da exigibilidade do tributo, tecendo arrazoado com jurisprudência e apresentado documentos, contudo, apresentando a sua pretensão sob o rito da tutela antecedente. Como o CPC garante dois tipos de rito (tutela antecedente e incidental) e utiliza como requisito de ambos a urgência, é certo que a urgência para fins do procedimento antecedente é maior, ou seja, quando risco de perecimento do direito é impeditivo de formulação de petição inicial íntegra. Em atenção ao que foi argumentado pela parte autora, e cotejando a narrativa frente ao acervo documental apresentado, verifica-se com clareza a probabilidade do direito capaz de amparar o pleito, nada obstante a sentença nos autos de origem tenha confirmado o indeferimento da antecipação da tutela e a higidez do tributo, para produzir seus efeitos imediatamente. Sob esse aspecto, vê-se que a parte autora já interpôs o recurso de apelação, com o requerimento de atribuição de efeito suspensivo, que, contudo, ainda não foi distribuída à instância recursal. Por fim, deve-se considerar o argumento da parte autora no sentido de que promoveu o depósito do montante integral dos débitos referentes ao IPTU do exercício de 2023 (IDs de origem 165511391 e 165511392), o que, em tese, enseja à pretendida suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 151, II, do CTN, bem como do teor da Súmula 112 do STJ. Em reforço à sua argumentação, trago a informação de que o próprio DF, por meio da SEFAZ, já se manifestou nos autos (ID de origem 189448608) comprovando a suspensão de cobrança relativamente ao ano de 2023, para inscrições objeto da presente demanda, o que se alinha à pretensão autoral, muito embora não haja a comprovação da efetiva suspensão perante o órgão fazendário distrital. No entanto, deve-se ressaltar que o DF, mesmo com a suspensão de referidos débitos do ano de 2023, se opôs à emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa por conta de débitos de exercícios anteriores, como se infere do teor do Ofício 515/2024-SEFAZ (ID de origem 189448609). Nada obstante a alegação do GDF, sabe-se que, nos termos do art. 151, II, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário é suspensa pelo depósito de seu montante integral. Nos termos do art. 206, CTN, "Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A Súmula 112 do STJ diz: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Trata-se de direito assegurado ao sujeito passivo da relação obrigacional tributária, livremente exercitável, independentemente de concordância da Fazenda Pública ou até mesmo de medida judicial requerida especialmente para esse fim. Ademais, a jurisprudência do E. TJDFT é pacífica no sentido de que, comprovado o depósito integral do débito tributário, revela-se devida a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, também conhecida como Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, conforme demonstram as ementas abaixo transcritas: “REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DÍVIDA PELO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ARTIGO 151, INCISO II, DO CTN. DIREITO SUBJETIVO. CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. 1. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário discutido é causa de suspensão da exigibilidade do importe expressamente prevista no artigo 151, inciso II, do CTN, afigurando-se direito subjetivo do contribuinte, consoante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o Fisco de praticar qualquer ato voltado à cobrança do tributo. Nesse contexto, impedida a Administração de obrigar o contribuinte ao pagamento do crédito tributário, é decorrência lógica a extensão desse efeito também ao eventual devedor solidário. 3. A satisfação do requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - depósito judicial do valor do crédito tributário - autoriza a expedição da respectiva Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do CTN. 4. Remessa Necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1808885, 07063373520238070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CDA. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DO CRÉDITO. DEPÓSITO JUDICIAL. MONTANTE INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DIREITO SUBJETIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. 1. "O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, mediante caução com valor equivalente ao débito, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa (STJ, Recurso Especial no 1.123.669/RS, julgado sob rito dos Recursos Repetitivos, Rel. Min. LUIZ FUX). Efetuado o depósito em juízo da integralidade do valor devido, não há por que ser indeferido o pedido de expedição da aludida certidão." 2. Nos termos do definido pelo art. 206, CTN " Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.". 2.1.A Certidão Positiva com efeito de Negativa pleiteada nos autos constitui direito subjetivo do Banco/apelado nos termos da legislação tributária em decorrência do depósito integral equivalente ao débito tributário realizado nestes autos. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1662982, 07034917920228070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CERTIDÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAZO LEGAL ESCOADO. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. SEGURANÇA DEVIDA. 1. Comprovados o depósito integral do débito tributário em juízo, a efetivar a suspensão da sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, CTN, e a conduta impeditiva da Administração Pública em fornecer a Certidão de Regularidade Fiscal, resta configurado o abuso de poder a ensejar a concessão da segurança. 2. Remessa necessária conhecida e improvida. (Acórdão 1646597, 07126435420228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritada)” (grifou-se) Sob esse enfoque, em sede de cognição sumária, os requisitos legais de concessão da liminar pleiteada encontram-se presentes, e, desse modo, vislumbrando a coexistência de tais requisitos, o deferimento da medida judicial de urgência postulada é medida que se impõe. Posto isso, CONHEÇO e DEFIRO os pedidos para: a) autorizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) referentes aos débitos do ano de 2023; b) autorizar que os depósitos dos valores referentes ao IPTU/TLP dos anos de 2024 e seguintes, sejam realizados nos autos da ação anulatória (no 0701398-12.2023.8.07.0018), visando à suspensão das exigibilidades dos créditos, para que as CNDs ou CPENs sejam emitidas mediante a devida comprovação dos respectivos depósitos, no prazo de 10 (dez) dias. Confiro FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão a ser cumprida estrita e relativamente aos pedidos contidos neste procedimento. Cite-se a parte recorrida, nos termos do art. 306, II, do CPC. Brasília, 11 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator